Tribunal: TJES
Processo: 5001944-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001944-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE DORNELAS
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Vinicius dos Santos Andrade Dornelas
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna-ES (ID 2266692) que, nos autos da
ação
de
cobrança
ajuizada em desfavor da
Caixa Econômica Federal
(nº 5000217-06.2022.8.08.0028), declarou a incompetência absoluta daquele juízo e declinou a competência para processar e julgar a causa para um dos Juizados Especiais Federais da Seção de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em virtude da competência absoluta prevista no art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Em suas razões recursais (ID 2266691), o autor alega, em síntese, que:
i)
faz jus à gratuidade da justiça, na medida em que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência;
ii)
desde janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro obrigatório e vem analisando os pedidos de indenizações do Seguro DPVAT referentes aos acidentes de trânsito ocorridos a partir daquela data;
iii)
a decisão objurgada limitou-se a declarar incompetente aquele juízo e definir a competência do Juizado Especial Federal pelo simples fato de a requerida ser empresa pública federal, deixando de avaliar o aspecto que o seguro DPVAT tem finalidade eminentemente social, sendo imprescindível garantir à vítima do acidente amplo acesso ao judiciário em busca do direito tutelado em lei;
iv)
na ação por danos decorrentes de acidente de trânsito, o agravante tem a faculdade de propor a ação no foro de domicílio do réu, segundo a regra do art. 46 do CPC, no foro do local do acidente ou, ainda, do seu próprio domicílio, nos termos da norma excepcional do art. 53, V, do CPC, posicionamento este que fora cristalizado pelo STJ na Súmula nº 540;
v)
considerando a inexistência de Juizado Especial Federal na Comarca de Iúna e de outras do interior, os segurados têm que postular suas pretensões na sede de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que poderia causar tumulto na Justiça Federal daquela seção, visto que passaria a receber todas as ações daquela região, além de tornar inacessível para a maioria dos segurados devido a extensão geográfica do Estado do Espírito Santo;
vi)
deve ser adotada a mesma orientação utilizada nas ações que visam à concessão de benefícios previdenciários perante a Justiça Comum, na forma do art. 109, inciso I e §§ 3ºe 4º, da CF/88;
vii)
há ocorrência de lacuna normativa, não havendo lei prévia tratando do tema, possibilitando a definição da questão da competência pelo julgador com base na analogia, na forma do art. 4º da LINDB.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo, ocasião em que se almeja a sua revogação, com a manutenção da competência da Justiça Comum da Comarca de Iúna-ES para apreciar a demanda originária.

Em cognição sumária (ID 2282279), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não vislumbrar a probabilidade do seu provimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Vinicius dos Santos Andrade Dornelas
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna-ES (ID 2266692) que, nos autos da
ação
de
cobrança
ajuizada em desfavor da
Caixa Econômica Federal
(nº 5000217-06.2022.8.08.0028), declarou a incompetência absoluta daquele juízo e declinou a competência para processar e julgar a causa para um dos Juizados Especiais Federais da Seção de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em virtude da competência absoluta prevista no art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Inicialmente, é importante ponderar que o recorrente pretende a reforma de decisão que declinou a competência para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior do Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“'O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência (...).”
(EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021, STJ), bem como que
“Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Entendimento que se compatibiliza com a tese fixada pela Corte Especial no sentido de que 'o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'.”
(AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 04/05/2021 STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade
1
, impõe-se o conhecimento do presente recurso.

Ingressando no exame do mérito, depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que o agravante, em 19/08/2021, se envolveu em acidente automobilístico que lhe causou danos corporais, razão pela qual fez requerimento administrativo junto à Caixa Econômica Federal no escopo de receber os valores que lhe seriam devidos a título de seguro obrigatório DPVAT.

Ocorre que a empresa pública federal agravada não reconheceu as lesões corporais no grau esperado pelo recorrente e ainda teria atrasado na implementação do pagamento do seguro na módica quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), motivo pelo qual o agravante ajuizou ação de cobrança em desfavor da Caixa Econômica Federal perante a Justiça Estadual da Comarca de Iúna-ES.

A julgadora monocrática, então, em vez de se manifestar a respeito da petição atravessada pelo agravante, proferiu a decisão ora agravada, declarando a Justiça Estadual incompetente para processar a demanda originária e reconhecendo a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais da Seção de Cachoeiro de Itapemirim-ES, tendo em vista o valor máximo possível da almejada indenização (R$ 13.500,00) ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e figurar no polo passivo a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, atraindo a regra de competência constante no art. 109, inciso I, da Constituição da República, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para concluir de maneira diversa daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a demanda ajuizada na origem deve ser processada perante a Justiça Estadual ou Federal.

O critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido, na causa de pedir e na qualificação das partes.

Na hipótese, o agravante propôs ação de cobrança em desfavor da Caixa Econômica Federal objetivando receber o seguro obrigatório DPVAT por lesões corporais sofridas em acidente automobilístico ocorrido em 19/08/2021, o que
atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa
, nos termos do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição da República
2
, tendo em vista figurar, corretamente, no polo passivo da demanda empresa pública federal, que é parte legítima para eventualmente efetuar o pagamento do complemento da indenização almejada pelo recorrente.

De fato, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), vinculada ao Ministério da Economia, nos termos da Resolução CNSP nº 400/201, de 29 de dezembro de 2020, firmou junto à Caixa Econômica Federal contrato doravante estipulando a esta a gestão e a operacionalização das indenizações referentes ao Seguro DPVAT relativamente a acidentes de trânsito ocorridos a
partir de 1º de janeiro d
e 2021
.

Desse modo, em razão do contrato firmado, a Caixa Econômica Federal passou a ser a instituição responsável pela gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro DPVAT envolvendo vítimas de acidentes de trânsito a partir de 01/01/2021, não mais existindo o consórcio de seguradoras, motivo pelo qual aquela empresa pública federal corretamente figura como exclusiva parte no polo passivo da ação de cobrança proposta pelo agravante na instância primeva.

Figurando a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda originária, não há como concluir em sentido diverso do exposto na decisão objurgada, visto que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que empresa pública federal for interessada na condição de requerida, conforme
regra de competência absoluta
prevista no art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Com efeito, inexiste caso de afastamento da competência da Justiça Federal para julgamento de ações propostas em desfavor da Caixa Econômica Federal, sendo certo, ainda, que somente a própria Justiça Federal pode reconhecer eventual declínio de sua competência, nos termos da
Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual orienta que
“
Compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jur
í
dico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas p
ú
blicas.”
.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT PROPOSTA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A CAIXA SEGURADORA S/A – ACIDENTE OCORRIDO APÓS 01/01/2021 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA SEGURADORA S/A - DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURO - RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MODIFICAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. A Caixa Econômica Federal - CEF passou a ser a responsável pela gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro obrigatório DPVAT envolvendo vítimas de acidentes a partir de 1° de janeiro de 2021, competindo, portanto, à Justiça Federal o processamento e julgamento de feito relacionado a sinistro ocorrido depois da aludida data. 3. A competência para processamento e julgamento de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal é da Justiça Federal, nos termos do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 150 do STJ.
4. No caso, oportunizada a emenda à inicial, a parte recorrente quedou-se inerte, mantendo no polo passivo a Caixa Econômica Federal - CEF e a Caixa Seguradora S/A,
insistindo, nas razões recursais, pela manutenção da competência da Justiça Estadual, sem se descurar do fato de que
'
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
'
(Súmula n. 150, do Superior Tribunal de Justiça).
(...).” (
TJMS
. Apelação Cível n. 0823848-38.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 17/12/2021, p: 13/01/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO ANO DE 2021. (...). INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. ADMINISTRADORA DO FUNDO. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. (...).
EM RELAÇÃO AOS SINISTROS OCORRIDOS NO ANO DE 2021, COM A DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO E A CRIAÇÃO DO FUNDO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – FDPVAT, A SUPERINTENÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP RESTOU AUTORIZADA A CONTRATAR NOVA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAR A GESTÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES REFERENTES AO DPVAT (RESOLUÇÃO CNSP Nº 400), O QUE FICOU AO ENCARGO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PORTANTO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PASSOU A SER ADMINITRADORA DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES, (...), SENDO LEGÍTIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. LOGO, A PRESENÇÃO DE UMA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA TORNA INCOMPETENTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇAFEDERAL
. (...).” (TJRS, AI nº 51113393420218217000, Relator: Des. Lusmary Fátima Turelly da Silva, DJ 29/09/2021, Quinta Câmara Cível).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Ação proposta em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Seguradora ré que, em contestação, arguiu em preliminar, a ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade está limitada aos acidentes ocorridos até 31.12.2020 – Autor que, em réplica, requereu a substituição do polo passivo pela Caixa Econômica Federal
- Nos termos do disposto na Resolução 400/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gestão e operacionalização referentes ao seguro DPVAT relativamente a acidentes ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2021, deixou de ser de responsabilidade da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Caso em que o acidente de trânsito que deu ensejo à presente ação ocorreu em 09 de janeiro de 2021, ou seja, quando já editada a normativa segundo a qual a gestão do seguro obrigatório passou à Caixa Econômica Federal – Competência da Justiça Federal (artigo 109, I da CF e Súmula 150 do STJ) -
Apreciação, pelo Juízo de origem, da ilegitimidade passiva da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, conforme disposto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2225554-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021).

O agravante assevera que a finalidade eminentemente social do seguro DPVAT deveria assegurar à vítima do acidente de trânsito amplo acesso ao Poder Judiciário em busca do seu direito à indenização, motivo pelo qual, diante da inexistência de Juizado Especial Federal na Comarca de Iúna-ES – a seção federal mais próxima ficaria em Cachoeiro de Itapemirim-ES –, deveria ser adotada a mesma regra utilizada nas ações que visam à concessão de benefícios previdenciários (art. 109, inciso I e §§ 3º e 4º, da CF/88), autorizando sua propositura na Justiça Estadual do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC/2015), do foro do local do acidente ou, ainda, do seu próprio domicílio (art. 53, inciso V, do CPC/2015), nos termos da Súmula nº 540 do Superior Tribunal de Justiça
3
, tendo em vista a existência de lacuna normativa, possibilitando a definição da questão da competência com base na analogia, na forma do art. 4º da LINDB
4
.

Em que pese o louvável esforço do recorrente, além de o afastamento da competência da Justiça Federal somente poder ser por ela própria declarada em demandas nas quais figurem como requerida empresa pública federal (Súmula nº 150 do STJ), é certo que os dispositivos infraconstitucionais e o Enunciando do Tribunal da Cidadania mencionados tratam exclusivamente de
competência territorial
, não servindo, portanto, para solucionar a questão afeta à definição da competência entre a Justiça Federal e a Estadual. De fato, somente após esta definição é que as referidas normas deverão ser observadas para averiguar se o processo originário terá sido proposto no território competente para tanto, razão pela qual não interferem na resolução deste agravo de instrumento.

Outrossim, inexiste lacuna normativa no art. 109 da Constituição Federal a respeito das demandas que têm por escopo o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, visto que os poderes constituintes originário e derivado apenas ressalvaram a possibilidade das causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado serem processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal (art. 109, § 3º, da CF/88). Se a intenção destes poderes fosse de conferir esta excepcional possibilidade de processamento de demandas que objetivem o recebimento do seguro DPVAT em face da Caixa Econômica Federal na Justiça Estadual, teria feito expressamente, entretanto assim não o fez, inviabilizando a utilização do instituto da analogia (art. 4º da LINDB).

De fato, a ausência de norma a respeito da possibilidade de propor ação de cobrança do seguro DPVAT em desfavor da Caixa Econômica Federal perante a Justiça Estadual quando não houver seção da Justiça Federal no foro competente para processar e julgar a causa não caracteriza motivo para a integração do direito, mediante o emprego da analogia ou de outro método integrativo, visto que se trata do conhecido preceito doutrinário consubstanciado no “silêncio eloquente” da Constituição da República. Em outras palavras, foi uma opção deliberada do constituinte admitir apenas que causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado tramitem na Justiça Estadual quando não houver seção federal na comarca competente, inviabilizando a integração da norma sob qualquer método.

Logo, impõe-se a conclusão que a competência para apreciar a demanda originária não é da Justiça Estadual, mas, sim, da Justiça Federal, a quem competirá eventualmente declinar a sua competência, caso não vislumbre interesse da empresa pública federal na causa, não podendo a Justiça Estadual tecer nenhuma consideração a este respeito, em consonância com a orientação firmada na Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
e, com isso, preservar a decisão objurgada que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a causa originária e a declinou para um dos Juizados Especiais Federais da Seção de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

É como voto.

1
A questão afeta à gratuidade da justiça exclusivamente nesta fase recursal e a desnecessidade de comprovação do recolhimento do preparo foram devidamente explicitadas no pronunciamento primevo desta Relatora.

2
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

3
Súmula nº 540 do STJ – Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.

4
Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA.
Cabimento
DO RECURSO
.
PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE
COBRANÇA.
Seguro obrigatório dpvat. Acidente ocorrido após 01/01/2021. Caixa econômica federal no polo passivo da demanda. Legitimidade passiva correta. Competência absoluta da justiça federal
.
Impossibilidade de integração do direito. Ausência de lacuna normativa. Manutenção da decisão agravada
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e nº 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Com base na referida taxatividade mitigada, o Tribunal da Cidadania tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

2)
A competência para processamento e julgamento de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal é da Justiça Federal, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição da República, e a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça.

3
)
Inexiste caso de afastamento da competência da Justiça Federal para julgamento de ações propostas em desfavor da Caixa Econômica Federal, sendo certo, ainda, que somente a própria Justiça Federal pode reconhecer eventual declínio de sua competência, nos termos da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que “Compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas.”.

4)
Não há lacuna normativa no art. 109 da Constituição Federal a respeito das demandas que têm por escopo o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, visto que os poderes constituintes originário e derivado apenas ressalvaram a possibilidade das causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado serem processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal (art. 109, § 3º, da CF/88). Se a intenção destes poderes fosse de conferir esta excepcional possibilidade de processamento de demandas que objetivem o recebimento do seguro DPVAT em face da Caixa Econômica Federal na Justiça Estadual, teria feito expressamente, entretanto assim não o fez, inviabilizando a utilização do instituto da analogia (art. 4º da LINDB).

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.